Tribunal: TJDFT
Processo: 0019522-76.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURADA. PROVAS. CONDENAÇÃO. QUALIFICADORA DA FRAUDE. EXCLUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tentativa imperfeita ou inacabada (art. 14, inciso II, do Código Penal) compreende a conduta do agente que, por fatores alheios a sua vontade, não esgota os meios de execução ao seu alcance, dentro daquilo que considera suficiente, no plano criminoso que arquitetou, para alcançar o resultado pretendido. Em contrapartida, na desistência voluntária (art. 15 do Código Penal) há interrupção voluntária do iter criminis pelo próprio agente, que, livre de coação física ou moral, deixa de praticar os demais atos necessários à consumação, mesmo que estes estivessem à sua disposição, de modo que essa suspensão seja capaz de evitar a consumação do crime. 1. 1. No caso, evidenciado que réu, não obstante seus firmes esforços, não consumou o furto, por imperícia no manejo da aparelhagem utilizada para subtrair os envelopes de depósitos existentes nos caixas eletrônicos, caracterizando a tentativa e não a desistência voluntária.
2. Os corréus, utilizando materiais extremamente simples, tentaram subtrair os envelopes de depósito de valores já existentes nos caixas eletrônicos, mediante aparelhagem conhecida vulgarmente como ‘pescaria’. 2. 1. Não demonstrada a existência de fraude anterior que tivesse mantido a vítima em erro ou a ludibriaria, com objetivo de facilitar a subtração da res furtiva, devendo ser afastada a qualificadora da fraude (art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal).
3. O provimento do presente recurso deve aproveitar o corréu que não apelou, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida para 8 (oito) meses de reclusão, mais 3 (três) dias-multa, no valor unitário mínimo, para ambos os réus.